Tribunal: TJMT
Processo: 1020754-83.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020754-83.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMPO INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 08.771.144/0001-53 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VIEIRA DA ROCHA - CPF: 699.738.491-91 (EMBARGADO), MARIA ALEXANDRE DE LIMA - CPF: 811.621.031-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DA PROMITENTE COMPRADORA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ADICIONAR PERCENTUAL RELATIVO À COMISSÃO DE CORRETAGEM AO PERCENTUAL A SER RETIDO – DECISÃO CLARA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL TOTAL SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO COMPRADOR – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020754-83.2021.8.11.0015

EMBARGANTE:

CAMPO INCORPORADORA LTDA

EMBARGADOS:

LUIZ CARLOS VIEIRA DA ROCHA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
CAMPO INCORPORADORA LTDA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.

233299190), que, por unanimidade, acolheu anteriores aclaratórios opostos em Id. 228152177, emprestando-lhes efeitos infringentes, para adicionar ao percentual de 10% (dez por cento), a ser retido pela ora embargante e fixados na sentença, os 6% (seis por cento) previstos em contrato a título de comissão de corretagem, totalizando, assim, 16% (dezesseis por cento) sobre os valores comprovadamente pagos pelo comprador.

Inconformada, a parte embargante defende em suas razões que,
“em que pese tenha consignado no v. acórdão a possibilidade de retenção da comissão de corretagem, a Nobre Desembargadora entendeu que a retenção se dará sobre os valores comprovadamente pagos pelo comprador. Contudo, considerando a prática cotidiana adotada pelas incorporadoras e amparada nos entendimentos jurisprudenciais, a embargante entende que a base de cálculo relacionada a comissão de corretagem, deve incidir sobre o valor total da negociação, e não somente os valores pagos pelo promitente comprador”
(sic).

Aduz que
“quando da celebração do instrumento particular de compra e venda, a promitente vendedora efetua o pagamento ao corretor, do percentual de 6% referente a comissão de corretagem, cujo cálculo incide sobre o valor do imóvel. Assim, consignar que a comissão de corretagem será sobre os valores pagos pelo promitente comprador, causa elevado prejuízo financeiro à embargante, que já efetuou o pagamento da comissão sobre o valor do lote que estava previsto contratualmente”
(sic).

Registra que
“quanto a cumulação da pena convencional não compensatória com perdas e danos, embora o v. acórdão tenha consignado que trata-se de questões já apreciadas, a embargante entende que não houve o devido enfrentamento quanto o emprego da expressão “sem prejuízo”, prevista na cláusula 9a, do compromisso de compra e venda. Isso porque, estava previsto no contrato, a possibilidade de cumulação da cláusula penal não compensatória e as perdas e danos”
(sic).

Sustenta que
“embora conste no acórdão que o percentual de retenção fixado na decisão, incide sobre as parcelas pagas pelo promitente comprador, não houve a devida fundamentação no v. acórdão embargado sobre a matéria, especialmente, como dito acima, sobre os motivos pelos quais a comissão de corretagem deve incidir sobre os valores pagos”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos,
“[...] para, sanar os vícios apontados acima, esclarecendo e fundamentando os motivos pelos quais o percentual de retenção deve incidir sobre o valor pago pelo promitente comprador, especialmente a comissão de corretagem e, por fim, acerca da possibilidade de cumulação da pena convencional com perdas e danos”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DA PROMITENTE COMPRADORA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIO EXISTENTE – RETENÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - POSSIBILIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Havendo erro material no lançamento do voto desta relatora, de rigor o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

Segundo esposado pelo STJ é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado.

Mostra-se possível a retenção de valores referentes à cobrança de comissão de corretagem, desde que previamente e expressamente informado no contrato, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1599511/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 938).”

A parte embargante aponta omissão no julgado, aduzindo que o acórdão em exame foi omisso no que concerne a fixação do percentual de retenção a título de comissão e corretagem.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
impugnado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“[...] Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o voto e acórdão embargado, e, por conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença primeva, apenas para fixar o percentual de retenção em 16% (dezesseis por cento)
sobre os valores comprovadamente pagos pelo comprador, mantendo a sentença intacta quanto aos outros pontos.
”
(negritei e sublinhei)

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Ademais, quanto a cumulação da pena convencional não compensatória com perdas e danos, restou decidido que o instituto da cláusula penal compensatória cumpre finalidade análoga ao direito à retenção, qual seja, a de recompor o vendedor das perdas e danos inerentes ao empreendimento, neles estando abarcados inclusive taxas, tributos e eventual utilização do imóvel.

Registra-se, por oportuno, que no caso em que é permitida a retenção com o fito de ressarcir despesas administrativas e tributárias, não há falar em aplicação da multa contratual, sob pena de configurar
bis in idem
.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024